Tribunal: TJMT
Processo: 1001915-65.2022.8.11.0050
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001915-65.2022.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2823-47 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ELIANA SCHWALBERT KUNSLER - CPF: 554.925.419-00 (RECORRIDO), VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001915-65.2022.8.11.0050

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Novo do Parecis/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A

Bradesco Auto/Ré Companhia de Seguros

Recorrido(s):

Eliana Schwalbert Kunsler

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de março de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. COBRANÇAS DE PRÊMIO DE SEGURO NÃO CONTRATADO POR MEIO DE DÉBITO NA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE SEGURO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A cobrança de prêmio de seguro residencial não contratado, por meio de débito em conta corrente, cujo problema não é solucionado administrativamente, fato que configura falha na prestação do serviço e dá ensejo a restituição, em dobro, dos valores comprovadamente pagos indevidamente.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Denota-se do extrato acostado ao Id. 91337205 que o primeiro desconto relacionado ao seguro residencial se deu no dia 14.05.2021, data a qual foi lançado um crédito relacionado a operação de empréstimo pessoal e, concomitantemente, sobreveio o débito de R$ 1.085,61 sob a alcunha de “BRADESCO SEGUROS – RESIDENCIAL/O”. Configura prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor o envio ou entrega de qualquer produto ou serviço ao consumidor, conforme previsto no inciso III de seu artigo 39. Não obstante, prevê parágrafo único do artigo 42 do CDC que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. No caso em testilha, as promovidas devem restituir na forma dobrada os valores debitados da conta da consumidora pelo serviço ela não contratou.”.

4
. A sentença que condenou o Recorrente restituir quantia de R$ 2.171,21 (dois mil cento e setenta e um reais e vinte e um centavos), que representa o dobro do valor pago a título de seguro residencial, mas JULGOU IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5
. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023